Tribunal: TJDFT
Processo: 0702245-79.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERRUPÇÃO. COBRANÇA. EXCESSIVA. DÍVIDA DE TERCEIRO. ENVIO DE MENSAGENS. LAPSO TEMPORAL. UM ANO. ATO ILÍCITO. ABUSO DE DIREITO. CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. EXTRAPOLADO. DANO MORAL. CARACTERIZADO.
1. A relação jurídica que embasa a demanda deve ter por amparo as normas regentes do direito consumerista, tendo em vista que as partes, cliente e instituição bancária, são, respectivamente, consumidor e fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. O excesso de mensagens de cobrança por dívida de terceiro se caracteriza como ato ilícito pelo abuso de direito, nos termos dos artigos 186 e 187 do Código Civil.
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos que causar, independentemente da análise de culpa.
4. No caso, presentes o ato ilícito, decorrente da falha na prestação dos serviços pelo abuso do direito e pelo excesso de mensagens enviadas no decorrer do ano, o prejuízo emocional sofrido pela consumidora e o nexo de causalidade entre ambos, bem como não demonstrado, pelo banco apelante, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, verifico a responsabilidade da apelante/ré pelo dano moral causado.
5. Considerados os parâmetros para a fixação da indenização a título de danos morais, tais como a responsabilidade e a plena possibilidade do banco em evitar a consumação da fraude, a falha na prestação do serviço, a ausência de segurança com as informações bancárias do consumidor, a repercussão na esfera pessoal da vítima e a efetiva apropriação indevida por parte do banco, tenho por razoável e proporcional a fixação dos danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.